Tribunal: TJMT
Processo: 1000441-45.2018.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000441-45.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSEANE BATISTA ALENCAR - CPF: 095.057.464-31 (APELADO), FRANCISCO SILVA - CPF: 216.111.658-49 (ADVOGADO), JOSIAS DIAS DA SILVA - CPF: 701.883.861-49 (ADVOGADO), ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 87.376.109/0001-06 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SEGURO DE PROTEÇÃO DE ACIDENTES PESSOAIS – LAUDO PERICIAL – I
NVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE DA SEGURADA –

INCIDÊNCIA DA TABELA SUSEP – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DE ACORDO COM O PERCENTUAL DE GRAVIDADE DA LESÃO –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

O cálculo do valor da indenização securitária deve ser feito nos exatos parâmetros contratuais, considerando conjuntamente a
Tabela

SUSEP
e o percentual indicado no laudo médico pericial.

O mero descumprimento da obrigação contratual não resulta, automaticamente, na obrigatoriedade de pagamento de indenização por danos morais,
mormente quando não comprovada ofensa efetiva à honra, à moral ou à imagem da parte que se viu prejudicada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1000441-45.2018.8.11.0003

APELANTE:

ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.

APELADA:

ROSEANE BATISTA ALENCAR

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
, que nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro c/c Indenização por Danos Morais

ajuizada por
ROSEANE BATISTA ALENCAR
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte demandada ao pagamento da indenização referente à apólice de seguro, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), atualizado com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo IPCA a partir do sinistro, bem como ao pagamento de indenização por

danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo IPCA desde o arbitramento (data da sentença), nos termos da súmula no 362, STJ.

Por fim, condenou a requerida ao p
agamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 13% sobre o valor da condenação.

Inconformada a recorrente postula a reforma do
decisum
, ao fundamento de que a negativa de cobertura da indenização deve se dar com base na tabela da SUSEP, uma vez que a autora teve perda funcional incompleta no membro inferior direito, de 50%.

Sustenta que “
como a invalidez da apelada não é completa, mas sim de 50%, essa porcentagem deve ser aplicada sobre aqueles 70% da tabela, o que resulta em 35%, verdadeiro grau indenizável cabível a ela. Dito isso, como 35% de R$ 60.000,00 (capital total segurado para IPA) são R$ 21.000,00, é esse o valor que a ré deve ser condenada a pagar”.
(sic)

Afiança que não é o caso de violação ao princípio da informação,
“já que a demandante teve em sua posse, todo o tempo, a documentação relativa ao seguro, na qual estão anotadas claramente suas cláusulas – dentre elas, a de que a indenização seria proporcional ao nível de invalidez”.
(sic)

Quanto a condenação ao pagamento de danos morais afirma ser esta indevida ao argumento que
“não houve falha alguma na prestação do serviço. Isso porque a ré, na via administrativa, não indenizou a autora por desídia dela mesma, que não lhe enviou os documentos necessários à regulação do sinistro e, assim, frustrou por conta própria sua pretensão indenizatória. Isso é satisfatoriamente demonstrado na contestação”.
(sic)

Dessa forma, pugna pelo provimento do recurso para minorar a indenização securitária para R$ 21.000,00 e, ainda, para afastar a compensação por danos morais ou, alternativamente, diminuir o valor dela. (Id. 122587052)

Contrarrazões ofertadas no Id. 122587057, rebatendo os termos d apelo e pugnando pelo desprovimento do mesmo.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
ROSEANE BATISTA ALENCAR
ajuizou
Ação de Cobrança de Seguro c/c Indenização por Danos Morais
em face
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.
, alegando, em suma, ter contratado com a requerida seguro de proteção de acidente pessoais, proposta no 009602997470, atrelado à apólice no 2857, certificado 6366921, com vigência de 06/03/2017 a 06/03/2018, capital segurado no importe de R$ 60.000,00.

Relata que na data de 10/04/2017 foi vítima de acidente de trânsito, em decorrência do qual sofreu lesões no membro inferior, resultando em invalidez permanente e que sem sucesso no pedido administrativo, requer seja a parte ré condenada no pagamento do capital segurado (R$ 60.000,00) e R$ 15.000,00 a título de danos morais.

Após regular processamento do feito, inclusive com realização de perícia médica judicial (Id. 122587041) o magistrado sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte demandada ao pagamento da indenização referente à apólice de seguro, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), atualizado com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo IPCA a partir do sinistro, bem como ao pagamento de indenização por

danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo IPCA desde o arbitramento (data da sentença), nos termos da súmula no 362, STJ.

Inconformada a recorrente postula a reforma do
decisum
, ao fundamento de que a ausência de cobertura se deu por desídia da autora que não encaminhou a documentação necessária ao procedimento não havendo dever de indenizar por dano moral bem como, que o valor da indenização securitária deve ser de acordo com a tabela da Susep e que não há falar em pagamento integral, porquanto a lesão permanente fora incompleta.

Pois bem.
Após detida análise dos autos, tenho que a razão acompanha a apelante. Explico.

Analisando o caderno processual, verifico que a autora/apelada ajuizou a presente demanda visando o recebimento total da indenização securitária para casos de invalidez total ou parcial por acidente, contudo, houve a realização de perícia judicial (id.122587041), que concluiu:

“A análise dos autos e exames clínicos realizados permite estabelecer nexo causal entre as lesões apresentadas e o acidente narrado na inicial. A invalidez parcial, permanente e incompleta do MID em grau moderado (50%), aplicando tabela emitida pelo CONSELHO NACIONAL DE SEGUROS PRIVADOS – CNSP”.

Desse modo,

resta incontroverso nos autos que o laudo pericial está isento de vícios, sendo perfeitamente claro e conclusivo acerca da lesão sofrida pela autora, bem como da respectiva graduação, mormente pelo fato de constar do referido documento que se trata de invalidez permanente parcial.

Nesse passo, tenho que não andou bem o douto magistrado singular ao fixar a indenização securitária no valor integral do capital segurado (R$ 60.000,00), pois, quando a invalidez permanente for parcial, deve o cálculo da indenização ser proporcional à lesão, conforme as condições gerais do contrato de seguro firmado entre as partes, em respeito à tabela da SUSEP.

Nesse sentido é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO –
INVALIDEZ PARCIAL – INCIDENCIA DA TABELA SUSEP – PERCENTUAL CONFORME LAUDO PERICIAL
– CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Quando a invalidez permanente for parcial, deve o cálculo da indenização ser proporcional à lesão, conforme as condições gerais do contrato de seguro firmado entre as partes, em respeito à tabela da SUSEP.

Nas indenizações securitárias, a correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro, pois, a apólice deve refletir o valor contratado atualizado”.
(TJ-MT 10025336220198110002 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2021
-
negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO –
INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA) – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO E ADEQUADO AOS CRITÉRIOS OBJETIVOS FIXADOS PELA SUSEP
- CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-M A PARTIR DA ADESÃO DO SEGURADO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSOS DAS SEGURADORAS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Quando a invalidez for parcial, o valor indenizatório deverá ser proporcional à diminuição da capacidade física do segurado e adequado ao enquadramento em tabela estabelecida nas condições gerais e/ou especiais do seguro, a qual segue critérios objetivos (arts. 11 e 12 da Circular SUSEP no 302/2005).

Nos contratos de seguro de vida em grupo, a atualização monetária deve se dar pelo IGP-M/FGV, a qual deve incidir desde a data em que o segurado aderiu ao contrato coletivo até a data do efetivo pagamento da indenização securitária.”
(RAC n. 0037607-19.2015.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 29.04.2020 - negritei
)

Visto isso, no tocante à quantificação da lesão sofrida, verifica-se que para a invalidez parcial permanente de membros inferiores decorrente de acidente, a sua previsão é de 70% (setenta por cento) do capital segurado individual, levando-se em conta a proporcionalidade, conforme consta nas cláusulas gerais do seguro contratado juntada aos autos (id. 122587006), que assim dispõe,
verbis
:

“3
COBERTURAS DO SEGURO

(...)

3.2. Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente: Garante ao segurado o pagamento de uma Indenização de, até, 100% (cem por cento) do valor estabelecido para a cobertura Morte, expresso no Certificado Individual de Seguro, de acordo com percentual estabelecido para a seqüela definida na Tabela de Cálculo da Indenização, em caso de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente. Considera-se, para tal, a perda, redução ou impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão, em virtude de lesão física causada por acidente coberto e ocorrido na vigência do Seguro Individual, mediante comprovação por laudo médico e desde que tais lesões sejam insuscetíveis de reabilitação ou recuperação pelos meios terapêuticos disponíveis no momento de sua constatação, observadas as demais cláusulas destas Condições Gerais.

3.3.1. Tabela para cálculo da indenização em caso de invalidez permanente total ou parcial por acidente:

(...)

SEQUELAS CONSIDERADAS COMO INVALIDEZ PARCIAL

Membros Inferiores Perda total do uso de um dos membros inferiores 70
”

A vista disso, de acordo com o laudo pericial, em face da deformidade e debilidade permanente sofrida pela apelada (membro inferior direito), deve ser levado em consideração o valor máximo da indenização na época do acidente, apontado na apólice e os percentuais indicados na
tabela
da
SUSEP
e pelo perito judicial (R$
60.000,00
x 70% x 50%).

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, a sentença merece parcial reparo, a fim de que o cálculo da indenização passe a ser o percentual apurado pelo expert (50%), sobre o percentual da
tabela (70%)
, sobre o teto indenizatório previsto na apólice (R$ 60.000,00), apurando-se o montante de R$ R$21.000,00 (vinte e um mil reais);

Avançando na resolução da celeuma,
no tocante aos danos morais, esse tipo de indenização, que encontra respaldo no art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal e no art. 186 do Código Civil, somente é cabível quando restar demonstrado que o ato ilícito resultou em lesão ao direito de personalidade da vítima, agredindo sua esfera íntima e trazendo consigo a dor, angústia e transtorno à psique, que ultrapassem o simples aborrecimento diário; a indenização com base no referido dano não possui valor patrimonial, sendo necessário auferir, em cada caso, a existência ou não de ofensa aos direitos personalíssimos da parte.

No caso, a autora não conseguiu comprovar a recusa indevida da Seguradora ao pagamento da indenização securitária, isso porque, conforme demonstram os documentos carreados, o seguro apenas não foi pago na esfera administrativa em razão da pendência de documentos.

Mesmo que assim não fosse, a recusa da Seguradora em realizar o pagamento da integralidade do Capital Segurado estava baseada em cláusula contratual, o que afasta, por si só, a possibilidade de incidência de indenização por danos morais.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS – CONTRATO DE SEGURO POR ACIDENTES PESSOAIS – INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE DO SEGURADO – PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO BASEADA NA TABELA SUSEP E NOS DEMAIS TERMOS CONTRATUAIS –
AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL
- MERO ABORRECIMENTO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. O cálculo do valor da indenização securitária deve ser feito nos exatos parâmetros contratuais, considerando conjuntamente a Tabela SUSEP e o percentual indicado como redução da capacidade laboral do segurado. 2
.
O mero descumprimento da obrigação contratual não resulta, automaticamente, na obrigatoriedade de pagamento de indenização por danos morais, ainda mais quando a Seguradora estiver agindo no exercício regular do seu direito”.
(TJ-MT - APL: 00062852520118110007 27713/2017, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 12/04/2017, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/04/2017)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reduzir a indenização securitária para R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) e afastar a condenação a título de danos morais, mantendo os demais termos da r. sentença. Por consequência, diante da sucumbência recíproca
condeno as partes no pagamento
pro rata
das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, restando a exigibilidade suspensa em relação à autora, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.­

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022